Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA DE MASTOPEXIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE MAMA. QUEIMADURA NA COXA. LESÃO DE NATUREZA LEVE, PEQUENA, E SEM PERDAS FUNCIONAIS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. COMPENSAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO DE 1o GRAU. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO HOSPITAL/CLÍNICA. IMPERÍCIA DO CIRURGIÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROFISSIONAL NÃO PERTENCIA AO QUADRO CLÍNICO DA INSTITUIÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O quantum dos prejuízos morais e estéticos, perfeitamente acumuláveis (Súmula n. 387/STJ), deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e da vítima e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis (CC, art. 944).
1.1. Verificado que os valores estabelecidos a título de compensação por danos morais e estéticos se revelam proporcionais e razoáveis às circunstâncias fáticas envolvidas, incabível a sua majoração ou redução.
2. A responsabilidade do hospital/clínica, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC. Em tais casos, para fins de responsabilização do hospital/clínica, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Todavia, se o hipotético erro atribuído pelo paciente deriva da imperícia/imprudência/negligência imputada ao corpo médico, como é o caso dos autos, e não de falha havida no serviço específico daquele, a responsabilidade do nosocômio, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante. Precedentes STJ e TJDFT.
2.1. No caso, a autora se submeteu à cirurgia estética da mastopexia com implantação de prótese de mama e sofreu uma queimadura na parte interna da coxa. Embora o procedimento cirúrgico contratado tenha sido exitoso, a queimadura na perna não corresponde a efeito adverso que pode advir da intervenção, podendo-se classificar como ato imperito do cirurgião, conforme, inclusive, consignou o experto.
3. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida.